Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PARENTESCO CIVIL. INEQUÍVOCA VONTADE DE CUJUS. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. TRATAMENTO COMO FILHO E CONHECIMENTO PÚBLICO. PRECEDENTES STJ. PADRASTO E ENTEADA. RELACIONAMENTO AFETIVO E MATERIAL. PAI E FILHA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIDA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Inteligência do Art. 1.593 do Código Civil.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que considera como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em ser reconhecido como pai/mãe o tratamento da pessoa como se seu filho fosse e o conhecimento público desta condição. Precedentes.
3. Os elementos constantes nos autos revelam a existência de vínculo socioafetivo entre o de cujus e a parte que superava mera relação de padrasto e enteada, uma vez que aquele assumiu o papel de seu pai tanto no aspecto afetivo quanto no material, com a pública e contínua relação de afetividade mesmo após a dissolução da união do de cujus com a genitora de sua enteada, a qual passou a residir com seu padrasto a quem chamava de pai e o qual a tratava como se sua filha fosse no convívio íntimo e perante a sociedade.
4. Oitiva de testemunha no sentido de que era amigo do de cujus e que este expressou que não tinha desejo de adotar a parte não possui o condão de desconstituir a filiação socioafetiva devidamente comprovada nos autos, sobretudo se diversos os institutos da adoção e da filiação socioafetiva.
5. Recurso desprovido.